Tribunal: TJBA
Processo: 8001248-67.2022.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8001248-67.2022.8.05.0036

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

EMBARGANTE: MATEUS SILVA MARTINS e outros

Advogado(s): JONATHAN DUARTE LIMA, JOAO CARLOS SILVA AGUIAR SORIANO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Ediel Pereira Miranda contra Acórdão que conheceu e negou provimento à Apelação Criminal n.º 8001248-67.2022.8.05.0036, mantendo sua condenação por tentativa de roubo majorado. A Defesa alega omissão e contradição na valoração das provas quanto à autoria do delito, bem como na fixação da pena-base acima do mínimo legal. Requer o saneamento dos vícios apontados e, subsidiariamente, o prequestionamento expresso dos dispositivos legais suscitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à análise da autoria delitiva atribuída ao Embargante; e (ii) apurar eventual omissão na fundamentação da dosimetria da pena, especialmente na valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Acórdão impugnado apresenta fundamentação clara e suficiente, tendo analisado minuciosamente o conjunto probatório, que inclui auto de prisão em flagrante, laudo pericial, depoimentos da vítima, testemunhas e policiais, além da confissão do corréu, reconhecendo a autoria delitiva do Embargante.

4. A alegada omissão quanto à fragilidade das provas foi expressamente afastada no voto condutor, que destacou a harmonia dos elementos colhidos sob o crivo do contraditório e a relevância da palavra da vítima, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada com base na violência exacerbada praticada contra a vítima, circunstância que justifica a elevação da pena-base acima do mínimo legal, não se caracterizando bis in idem, conforme precedentes do STJ.

6. O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado à luz do quantum da pena e da natureza do delito, sendo incabível a aplicação do regime aberto, ainda que o réu seja primário, diante da gravidade concreta da conduta.

7. O Acórdão também enfrentou a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com base no art. 44, I, do Código Penal, afastando, assim, qualquer omissão quanto à individualização da pena.

8. A finalidade dos embargos declaratórios restringe-se à correção de vícios formais no julgado (CPP, art. 619), não se prestando à rediscussão de mérito ou à reapreciação da prova, o que é pretendido pelo Embargante.

9. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte não configura omissão, sendo desnecessário o pronunciamento explícito sobre cada norma para fins de prequestionamento, conforme entendimento do STF e STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A existência de prova robusta, harmônica e colhida sob o contraditório, inclusive confissão do corréu e depoimentos convergentes da vítima e testemunhas, justifica a condenação por tentativa de roubo majorado.

2. A valoração negativa das circunstâncias do crime na dosimetria da pena é admissível quando a violência empregada extrapola a grave ameaça típica do tipo penal.

3. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao reexame da prova, sendo cabíveis apenas para suprir vícios formais no julgado.

4. É dispensável o enfrentamento explícito de todos os dispositivos legais invocados pela parte para fins de prequestionamento, desde que a matéria tenha sido implicitamente apreciada.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 33, §2º, “b” e “c”; 44, I; 59; 61, II, “h”; 91, II, “a”; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.681.146/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.10.2020. STJ, HC 475.526/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06.12.2018. STJ, AgRg no REsp 1.919.781/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 05.10.2021. STJ, HC 704.196/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.06.2022. STJ, AgRg no HC 610.260/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 22.02.2022. TJBA, Emb. Decl. n.º 0027742-92.2017.8.05.0000/50000, Rel. Des. João Bosco de Oliveira Seixas, pub. 05.06.2019. TJBA, Emb. Decl. n.º 0000261-23.2018.8.05.0000/50000, Rel.ª Des.ª Rita de Cássia Machado Magalhães, pub. 25.09.2018.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Embargos de Declaração
n.º
8001248-67.2022.8.05.0036
, em que figura
m,
como
Embargante
,
EDIEL PEREIRA MIRANDA
,

e, como
Embargado
,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
e

REJEITAR

os aclaratórios,

mantendo-se,
in totum
, o
A
córdão vergastado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 04 de novembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS05